Tribunal: STJ
Processo: 0713725-06.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965605 - DF (2025/0220092-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FELIPE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE PAULINO SILVA - DF065828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 157, §1o, E 564, IV,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E
DA
ART. 28
MANTIDA A DECISÃO.
LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 568/STJ.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, pelo óbice da Súmula 568/STJ,
pois justificada a busca domiciliar quando constatada movimentação típica de
comércio entorpecente, durante monitoramento policial.
2. Hipótese em que houve prévia investigação e monitoramento por parte dos
policiais, para a entrada na residência do agravante.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b355a638-725e-4074-8327-c7e2ece30f41

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965605 - DF (2025/0220092-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FELIPE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE PAULINO SILVA - DF065828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 157, §1o, E 564, IV,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E ART. 28 DA LEI N. 11.343
/2006. SÚMULA 568/STJ. MANTIDA A DECISÃO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, pelo óbice da Súmula 568/STJ,
pois justificada a busca domiciliar quando constatada movimentação típica
de comércio entorpecente, durante monitoramento policial.
2. Hipótese em que houve prévia investigação e monitoramento por parte
dos policiais, para a entrada na residência do agravante.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CARLOS FELIPE
OLIVEIRA GOMES contra a decisão, da minha lavra, na qual conheci do agravo para
negar provimento ao recurso especial. A decisão recebeu ementa com o seguinte teor
(fl. 692):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 157, §1o, E 564, IV, TODOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, E ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 568/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Alega o agravante que a ausência de um mandado judicial ou de um
flagrante delito robusto e prévio à invasão torna os depoimentos policiais, por si só,
(fl. 705).
insuficientes para sustentar a condenação.​
Sustenta que as denúncias online e a alegada "movimentação típica de
comércio de entorpecentes", utilizadas como base para a invasão domiciliar, são
Documento eletrônico VDA51311937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:59
Código de Controle do Documento: e3a73d8a-841f-4172-9323-c36439502d17

elementos genéricos e frágeis, que não se sobrepõem à prova material da pequena
(fl. 706).
quantidade de droga encontrada
Requer, diante disso, a reconsideração da decisão agravada para que seja
reconhecida a ilicitude das provas ou desclassificada a conduta para o delito de posse
de drogas e, caso não haja reconsideração, seja submetido o presente agravo
regimental ao Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
No presente recurso, o agravante alega que a invasão domiciliar está
baseada em elementos genéricos e frágeis, entretanto, observa-se que houve prévia
. Como expresso na decisão
investigação e monitoramento por parte dos policiais
agravada, o monitoramento da área do flagrante teve início a partir de uma série de
pelo 197 Denúncia On-line da PCDF (juntadas ao ID
denúncias formalizadas
66424075, ID 66424076, ID 66424077 e ID 66424078), apresentadas entre 17/06/2023
e
, as quais davam conta da mercancia de drogas em prédio onde
03/04/2024
funcionava a churrascaria “Churras Grill”. Entre outros dados, as denúncias indicavam
a presença de mais de um traficante no local, orientavam sobre a localização dos
(fl.
imóveis utilizados e, inclusive, faziam menção à pessoa e às características do réu
536 – grifo nosso).
Com efeito, ao proceder dessa forma, a Corte de origem observou o
entendimento desta Corte Superior de que os policiais, durante monitoramento do
comportamento do réu, puderam constatar movimentação típica de comércio de

, abordaram-no na posse de duas
entorpecentes antes do ingresso na residência
(AgRg no
porções de cocaína. Tal o contexto, justificada a busca pessoal e domiciliar.
HC n. 1.001.338/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/6/2025
– grifo nosso).
Assim, o pleito para a desclassificação do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes para a figura da posse de drogas para consumo pessoal, por terem as
instâncias ordinárias se baseado apenas em depoimentos policiais, não encontra
guarida nesta Corte Superior. Nesse sentido:
[...]
9. A decisão agravada foi mantida, pois a condenação por tráfico de drogas
está fundamentada em
, indicando a prática do tráfico pelo
provas robustas
Documento eletrônico VDA51311937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:59
Código de Controle do Documento: e3a73d8a-841f-4172-9323-c36439502d17

agravante e incluindo depoimentos de policiais apreensão de drogas em
quantidade significativa. 10. A pretensão de desclassificação da imputação para o
delito de porte de drogas para consumo pessoal foi rejeitada, pois sua
análise demandaria
, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
reexame de provas
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.699.889/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
- grifo nosso).
7/5/2025
Correta, portanto, a aplicação da Súmula 568/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51311937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:59
Código de Controle do Documento: e3a73d8a-841f-4172-9323-c36439502d17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.965.605 / DF
Número Registro: 2025/0220092-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07137250620248070001 7137250620248070001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS FELIPE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO : MARCIO HENRIQUE PAULINO SILVA - DF065828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS FELIPE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO : MARCIO HENRIQUE PAULINO SILVA - DF065828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52501955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: a00b2615-5a6a-4d5c-a102-b180a845b4a7

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: a00b2615-5a6a-4d5c-a102-b180a845b4a7